Tribunal: TJDFT
Processo: 0731815-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS NA ORIGEM. DOIS FILHOS MENORES. ALIMENTANTE INCAPACITADO. ACIDENTE. AUXÍLIO SAÚDE CESSADO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. DECISÃO REFORMADA.

1. Nos termos do art. 1.694 do CC, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante.

2. Em juízo de cognição primária, considerando que o alimentante está incapacitado para exercer atividade laborativa e que o seu auxílio saúde foi cessado, considero presentes os requisitos para reduzir os alimentos provisórios fixados na origem, até o julgamento do mérito da ação principal.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.